Tribunal: TJSP
Processo: 0006791-24.2008.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Concussão
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006791-24.2008.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que são apelantes RILDO
NORBERTO DE MOURA e CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos dos réus Rildo Norberto de Moura e Carlos Roberto de
Oliveira, alterando a fundamentação da sua absolvição para o inciso I, do artigo
386 do Código de Processo Penal, com extensão desta decisão aos corréus,
Investigadores de Polícia, não apelantes, Márcio Ricardo Santana e Marco
Antonio de Freitas Santana, nos termos do artigo 580 do Código de Processo
Penal, anotando-se e comunicando-se, com urgência. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006791-24.2008.8.26.0642 -Voto no
2
VOTO No 43.764
APELAÇÃO No 0006791-24.2008 Ubatuba
APELANTES: RILDO NORBERTO DE MOURA
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformada com a r. sentença (trasladada) às fls.
1062/1067 (5o volume), cujo relatório se adota, da 1a Vara
Judicial da Comarca de Ubatuba que, com fulcro no artigo 386,
inciso II, do Código de Processo Penal, absolveu Márcio Ricardo
Santana, Carlos Roberto de Oliveira, Rildo Norberto de Moura e
Marco Antonio de Freitas Santana (todos Policiais Civis), da
acusação de terem infringido o disposto nos artigos 316, “caput”,
e 168, § 1o, inciso III, ambos do Código Penal, e foi absolvido
também Luiz Cláudio Toledo Leite (Advogado), este apenas da
acusação do crime de concussão, recorrem os sentenciados
Rildo Norberto e Carlos Roberto pleiteando a alteração da
absolvição para que se dê com fundamento no inciso I, do artigo
386 do Código de Processo Penal, eis ter restado provada a
inexistência do fato. Carlos Roberto pede, subsidiariamente, que
a absolvição se dê com fulcro no inciso IV, do mesmo “Codex”
(estar provado que o réu não concorreu para a infração penal)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006791-24.2008.8.26.0642 -Voto no
3
(fls. 1006/1020 e 1026/1038).
As contrarrazões encontram-se às fls. 1040/1042.
O digno Dr. Procurador de Justiça manifestou-se
conforme respeitável Parecer de fls. 1052/1057.
É O RELATÓRIO.
Os recursos merecem provimento, conforme adiante
se verá, pese embora a sempre respeitável posição do ilustre
representante do “Parquet” de Segunda Instância.
Os apelantes foram devidamente processados porque,
segundo a exordial, juntamente com os corréus Márcio Ricardo e
Marco Antonio, todos policiais civis, teriam supostamente exigido
para eles, no exercício de suas funções, vantagem indevida no
valor de R$ 50.000,00, além de terem, em tese, se apropriado de
joias no valor estimado de R$ 20.000,00, e 80,0g (oitenta
gramas) de “maconha”.
A denúncia formulada pelo “Parquet” teve como
fundamento, tão-somente, o depoimento prestado por Ubirajara
Souza Dias Júnior, nos autos conexos a estes (no 0000074-
93.2008), no qual fora ele processado pelo delito de tráfico de
drogas. Segundo Ubirajara, em cumprimento de Mandado de
Busca de Apreensão realizado pelos réus em sua residência, ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006791-24.2008.8.26.0642 -Voto no
4
teria dito aos policiais que era usuário de “maconha” e que tinha
em sua casa uma pequena porção deste entorpecente, sendo
certo que os Investigadores localizaram tal droga em um cofre, e
supostamente teriam dito a Ubirajara que “poderiam aliviar sua
situação caso ele lhes pagassem o valor de R$ 50.000,00”.
Segundo Ubirajara, ainda, os agentes públicos teriam
afirmado, em seguida, que levariam seu filho “Pablo”, que estava
naquele local quando da busca e apreensão, para a vizinha
cidade de São Sebastião e, caso o pagamento não fosse
realizado, o jovem estaria “encrencado”.
Ubirajara, então, teria entregue aos réus, como sinal, o
valor de R$ 5.000,00. Ocorre que ele não teria efetuado o
pagamento do restante do valor e, por tal motivo, teria sido
instaurado o inquérito policial, no qual se fez constar que em sua
residência havia sido localizada uma porção de “maconha” com
peso total de 835,0g.
Segundo este réu, ainda, no momento da sua prisão
em flagrante, os policiais civis teriam se apropriado de cerca de
oitenta (80) gramas de “maconha” e, também, de algumas joias
que estavam em sua residência (fls. 2-d/14-d).
No entanto, razão assiste às ilustres defesas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006791-24.2008.8.26.0642 -Voto no
5
Isto porque, in casu, sequer restou comprovada a
materialidade dos fatos, como bem reconhecido na própria
sentença e, também, pelos dignos representantes do “Parquet”
de ambas as Instâncias.
Assim concluiu a Dra Promotora de Justiça ao pleitear,
em alegações finais, a absolvição dos réus: “(...). depreende-se
das provas produzidas que Ubirajara não estava presente no
momento da apreensão da droga na sua residência, sendo
impossível a proposta de 'acordo' para pagamento de R$
50.000,00 na sua ausência. (...). Com efeito, não convence a tese
de que os policiais teriam lhe proposto um acordo, exigindo R$
50.000,00, e subtraído bens de sua residência. Embora Ubirajara
tenha afirmado que os policiais teriam lhe proposto um 'acordo'
chegando, inclusive, a chamar um advogado para intermediá-lo,
tal 'acordo' não foi demonstrado. Não é crível que Ubirajara,
sendo pessoa esclarecida, aceitou pagar vultosa quantia em
dinheiro, dispondo-se a entregar, ainda, uma moto e um barco,
simplesmente porque policiais teriam encontrado em sua
residência 80 gramas de maconha, sendo que, além de exigir o
dinheiro, os policiais ainda teriam 'plantado' quase 01 kg de
maconha em seu cofre, apresentando-se ao delegado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006791-24.2008.8.26.0642 -Voto no
6
instauração do processo criminal. O que moveria um mero
usuário de drogas a aceitar tal 'acordo'? Não faz sentido algum,
pois até prejudicial a ele. De outro turno, faz sentido o momento e
as circunstâncias em que foi alterada toda a versão dos fatos
pelo investigado Ubirajara. Após ter contratado um advogado que
não conseguiu impedir a decretação da prisão preventiva, trocou
de advogado e apresentou a nova versão para os fatos ocorridos
no dia 28/12/2007, acusando os policiais e o próprio advogado
anterior dos crimes ora imputados, utilizando-se de tal manobra
como última alternativa para revogar a sua prisão preventiva, já
decretada (...). Muitas outras contradições foram constatadas nos
depoimentos de Ubirajara e de seus familiares.” (fls. 955/957).
Vê-se, pois, que o próprio “Parquet” de piso concluiu
pela inexistência do crime descrito na denúncia.
Não foi outra a conclusão que chegou o nobre Juiz “a
quo”, na r. sentença ora impugnada: “(...). somente depois que
houve a modificação de advogado é que Ubirajara e seu filho
passaram a apresentar a alardeada tese do flagrante forjado.
Todavia, as declarações prestadas por Ubirajara e seu filho são
incrédulas, posto que repletas de incongruências e contradições.
Ubirajara disse que havia, em dinheiro de contato, apenas mil e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006791-24.2008.8.26.0642 -Voto no
7
seiscentos reais no interior do cofre em seu quarto; e que tal
dinheiro, o qual seria utilizado para pagamento do sinal para livrar
seu filho, era oriundo da venda de uma lancha que fizera.
Contudo, seu filho disse que no interior deste mesmo cofre havia
somente mil e quinhentos reais, os quais eram provenientes de
seu salário. (...) Somente pessoas da família do réu prestaram
depoimentos na tentativa de ratificar a alegada concussão, o que
obviamente
deve
ser
tomado
com
reservas,
ausente
imparcialidade que se espera diante do vínculo familiar que os
une. Frágil, incongruente e repleta de contradições as versões
apresentadas por Ubirajara e seus familiares, imputando a prática
da concussão aos policiais civis e ao advogado Luiz Cláudio. Por
isso a absolvição lhes afigura a medida mais justa à hipótese.”
(fls. 1065/1066).
E razão assiste aos cultos representantes do “Parquet”
e MM. Juiz sentenciante.
É que, de uma rápida análise da prova, não se
vislumbra, sequer, indícios da existência do fato descrito como
delituoso.
De fato, a documentação juntada aos autos (Portaria
de instauração do Inquérito Policial (fls. 2), boletim de ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006791-24.2008.8.26.0642 -Voto no
8
(fls. 3), auto de exibição e apreensão (fls. 11), nada consta sobre
o suposto “acordo” que teria sido proposto pelos policiais civis. O
que causa espécie é que, apenas quando da apresentação da
defesa preliminar, foi que surgiu o fato de que a droga apreendida
(o tijolo de “maconha” encontrado na residência de Ubirajara),
não seria de sua propriedade, e que tal encontro teria sido
“forjado” pelos réus. Ubirajara admitiu, no entanto, que possuía
cerca de 80,0g da referida droga. Ocorre que tal entorpecente
não foi encontrado nem visto por ninguém no local, quando da
diligência. Na verdade, como se sabe, foi localizada uma grande
porção (um “tijolo”) de “maconha” que estava guardada dentro de
um cofre, no quarto de Ubirajara.
Ainda sobre a ausência de materialidade do fato, bem
elucidou a r. “sentença”: “(...). Na tentativa de justificar a alegada
venda da lancha, o réu juntou recibo às fls. 121. No entanto, este
documento é completamente imprestável ao fim desejado por
Ubirajara. Consta que pessoa chamada Orlando teria lhe pagado
cinco mil reais pela aquisição da lancha. Ora, se fora Orlando
quem efetuou o pagamento, então com ele deveria ficar este
recibo. Ainda cabe ressaltar que Ubirajara disse que já havia, no
interior do seu cofre, mil e seiscentos reais, provenientes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006791-24.2008.8.26.0642 -Voto no
9
venda da lancha quando do cumprimento do mandado de busca
ocorrido no dia 28/12/2007; porém, no recibo de venda consta
data do dia 31/12/2007. Frise ainda que a perícia concluiu que tal
recibo fora objeto de adulteração de data às fls. 584/588 do
processo de concussão.” (fls. 1066).
Por outro lado, os depoimentos de todos os policiais
que participaram da busca e apreensão realizada na residência
de Ubirajara (fls. 451/453, 526 e 834/841), bem como do
Delegado de Polícia responsável pela diligência, Dr. Fábio Luiz
Vergílio Machado (fls. 488/489), foram coesos e harmônicos,
tanto na Polícia, quanto em Juízo.
Pelo quanto exposto e por coerência já seria plausível
o decreto absolutório com fundamento no inciso I, do artigo 386,
do Código de Processo Penal, ou seja, por estar provada a
inexistência do fato.
Daí porque, é de se acolher o reclamo das doutas
defesas, ou seja, a absolvição dos apelantes por estar provada a
inexistência do fato, sendo esta medida que se impõe, com
extensão de tal decisão aos corréus Investigadores de Polícia,
não apelantes, diante do disposto no artigo 580 do Código de
Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006791-24.2008.8.26.0642 -Voto no
10
Dessarte, dá-se provimento aos recursos dos réus
Rildo Norberto de Moura e Carlos Roberto de Oliveira,
alterando a fundamentação da sua absolvição para o inciso I, do
artigo 386 do Código de Processo Penal, com extensão desta
decisão aos corréus, Investigadores de Polícia, não apelantes,
Márcio Ricardo Santana e Marco Antonio de Freitas Santana, nos
termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, anotando-se
e comunicando-se, com urgência.
POÇAS LEITÃO
Relator